Tribunal: STF
Processo: RHC 60786
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-18
Data de publicação: 1983-03-18

Ementa:
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SE ANTERIOR MANIFESTAÇÃO COLEGIADA
JA CONCEDERA AOS REUS O DIREITO A LIBERDADE, RELAXANDO- LHES O
FLAGRANTE, NÃO SE MOSTRA COERENTE A DETERMINAÇÃO ULTERIOR,
INCORPORADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, QUE OS IMPEDE DE RECORRER EM
LIBERDADE, AO ARGUMENTO DE PERICULOSIDADE, NÃO DEMONSTRADA E, DE
RESTO, PRESUMIDA PELA AÇÃO EM QUADRILHA, JA NOTICIADA NA DENUNCIA.
RECURSO PROVIDO.